Tribunal: CARF
Processo: 10283.007709/2006-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10283.007709/2006-64
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-009.698 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
GREE ELETRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/07/2006
ESFERA
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVA.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA.
A existência de ação judicial com o mesmo objeto do Auto de Infração
configura renúncia às instâncias administrativas no tocante à mesma matéria.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário, por concomitância.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Jose Adao Vitorino de Morais, Semiramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão
recorrida, Acórdão no. 08-25.194- 5a Turma da DRJ/FOR (fls 314/321):
Trata o presente processo de auto de infração lavrado pela fiscalização da Alfândega do
Porto de Manaus, fls.01 a 15, constituído para cobrança da multa de 10% (dez por
cento) do valor aduaneiro da mercadoria submetida ao regime aduaneiro especial de
admissão temporária pelo descumprimento de condições, requisitos ou prazos
estabelecidos para aplicação do regime, com base no inciso I do art. 72 da Lei n°
10.833, de 29 de dezembro de 2003, no valor de R$ 257.345,64 (duzentos e cinqüenta e
sete mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).
Os fatos que motivaram o lançamento do auto de infração em evidência são relatados de
forma resumida a seguir.
Em 08/03/2004, nos Processos Administrativos no 10283.001040/200435 e
10283.001041/200480, a empresa industrial Gree Electric Appliances do Brasil Ltda,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.007709/2006-64
Fl. 1057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.698 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.007709/2006-64

estabelecida em Manaus/AM, requereu a concessão do Regime Especial de Admissão
Temporária para Utilização Econômica, no âmbito da Zona Franca de Manaus, com
suspensão total dos pagamentos incidentes na importação, Imposto de Importação II e
Imposto sobre Produtos Industrializados IPI, para os bens descritos nas DI n°
04/02215901 e 04/02215910, de 09/03/2004 (fls.34/37 e 95/100). A concessão do
regime foi deferida com fundamento nas disposições do artigo 328, Inciso II, do
Decreto n° 4.543/2002 e artigo 6 § 2°, letra "d", da Instrução Normativa SRF 285/2003,
com termo final fixado em 07/01/2005.
Na ocasião, a interessada cumpriu as condições exigidas pela norma de regência para
obtenção do pleito, mediante apresentação de documentos, entre outros, dos Contratos
de Empréstimos (fls. 26/29 e 82/86) que serviram de base para fixação do prazo de
vigência dos regimes, nos termos previstos no inciso I, do art.10, da IN SRF 285/2003.
Em 07/01/05, tempestivamente, a empresa formalizou os pedidos de prorrogação,
porém apresentou apenas uma via do RPR Requerimento de Prorrogação do Regime de
Admissão para cada processo administrativo.
Embora ciente, em 14/02/2005, mediante Aviso de RecebimentoAR (fls.53/54 e
115/117), da solicitação de apresentação dos Aditivos dos Contratos de Empréstimos e
das 2a vias do RCR ́s, nenhuma resposta postou e nem apresentou os documentos
necessários à efetivação das prorrogações.
Desta forma, o pleito ficou sem instrumento de validação, contrariando o que estabelece
o §1°, inciso I, alínea "a", do art.10, da IN SRF 285/2003, em relação à fixação do prazo
de permanência do regime. A carência de base material para sustentação das
prorrogações, isto é, dos ADITIVOS dos contratos de empréstimos, além da não
apresentação das outras vias dos RPR e dos novos TR ́s Termos de Responsabilidade,
ensejaram o indeferimento dos pedidos de prorrogação em 13/06/2005 (fls.56/57 e
118/120) para os bens das DI ́s 04/02215901 e 04/02215910.
Dos indeferimentos tomou ciência em 15/06/05 (fls.57 e 120), momento em que
conheceu o prazo concedido de 30 (trinta) dias da data da ciência da decisão, para
iniciar os despachos de REEXPORTAÇÃO, conforme previsto nos §§ 11 e 12, art. 319,
do Regulamento Aduaneiro e do art.15, da IN SRF 285/2003, ou apresentar na mesma
data, Recurso Voluntário, em última instancia, a autoridade hierarquicamente superior à
que proferiu a decisão, nos termos do §6° do art.10, da IN/SRF n° 285/2003, com a
redação dada pela IN SRF n° 357, de 02 de setembro de 2003.
Após o decurso do prazo concedido, sem que o interessado tivesse realizado qualquer
um dos procedimentos indicados, ficou totalmente inadimplente em relação ao benefício
fiscal, ensejando a exigência dos créditos tributários constituídos em Termos de
Responsabilidades, conforme preconiza o art.17, inciso II, da IN 285/2003.
Por força do disposto do art. 19, incisos I e II, da IN SRF 285/2003, foi concedido, mais
uma vez, o prazo de 30 (trinta) dias, para Reexportar os bens, após o pagamento da
multa estabelecida no art.72, inciso I, da Lei n° 10.833/2003, ou para registrar nova
Declaração de Importação referente aos bens, na forma estabelecida no art. 20, da IN
SRF 285/2003, com o pagamento da multa.
Art. 19. Na hipótese de exigência do crédito tributário constituído em
termo de responsabilidade, o beneficiário terá o prazo de trinta dias,
contados da notificação prevista no §1°, do art. 18, para :
I reexportar os bens, após o pagamento da multa referida no §5°, do art.
15; ou IIregistrar a declaração de importação referente aos bens, na
forma estabelecida no art.20, após autorização obtida em processo
administrativo, e efetuar o pagamento do crédito tributário exigido,
acrescido de juros de mora e da multa referida no inciso I deste artigo.
Decorrido o referido prazo, constatouse que o contribuinte não apresentou qualquer
razão para justificar o total descumprimento dos compromissos assumidos, nem
tampouco efetuou registro das DI ́s ou pagamento da multa devida, simplesmente
Fl. 1058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.698 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.007709/2006-64

apresentou, em 11/01/2006, fls. 68 e 129, Pedido de Nacionalização sem contudo juntar
os Licenciamentos de Importação, apenas justificativas para posterior entrega.
Em razão das ocorrências relatadas, lavrouse o auto de infração para cobrança da multa
prevista no art. 72, inciso I, da Lei n° 10.833/2003, nos termos da legislação pertinente,
pelo descumprimento de requisitos, condições e/ou prazo do regime especial de
admissão temporária, devida pela empresa beneficiária do regime, para os bens
descritos nas DI n° 04/02215901 e 04/02215910.
O contribuinte tomou ciência do auto em 21/12/2006 e apresentou impugnação em
19/01/2007, fls 138 a 143, na qual alega em síntese que:
a autuada vem tentando nacionalizar os bens sem sucesso desde antes de 07/01/2005,
quando iria expirar o prazo de Admissão Temporária.
- em 24/11/2004, enviou o Pedido de Licença de Importação, por via do SISCOMEX, a
SUFRAMA o deferiu prontamente. Ato contínuo, a LI caiu em exigência no DECEX,
no sentido de que a descrição dos respectivos bens de capital, importados há quase 1
ano e em pleno funcionamento, fosse diferenciada daquela constante nas DI de
admissão temporária, para conter maior detalhamento.
- a impugnante, a despeito de ter efetivado todos os procedimentos de aquisição dos
bens junto ao proprietário no estrangeiro e, ainda que tenha empreendido esforços para
atender os requerimentos administrativos e de controle aduaneiros, conhecidos
previamente e durante o trâmite do processo de transferência de regimes, percebeu que
não obteria seu despacho final, com o registro da DI definitiva, antes do vencimento do
prazo concedido para permanência temporária do bem no território nacional. Viuse,
então em uma situação absurda, em que não poderia reexportar os bens que estavam em
sua posse, primeiro por depender dos mesmos para a manutenção de seu plano de
produção e atendimento de contratos de fornecimento e, o segundo, por já ter firmado
negócio de compra dos referidos bens.
- como não estava conseguindo ultimar a transferência de um regime aduaneiro para
outro, viuse obrigada, como forma de garantir a permanência dos bens em solo
brasileiro, a solicitar prorrogação do regime aduaneiro de Admissão Temporária.
- a defendente iniciou em 24/11/2004, com a emissão do PLI (cópia do doc. anexo), o
processo de transferência da Admissão Temporária para a importação definitiva no
regime da ZFM, e desde então, vem ajustando dados conforme exigências efetuadas
pelo DECEX, como pode ser visto pelas cópias dos extratos das diversas PLI's e LI's
anexas.
- a autuação não pode prosperar uma vez .que se baseia única e exclusivamente na
alegação do descumprimento dos requisitos para a prorrogação da Admissão
Temporária quando, na realidade, desde 24/11/2004, a autuada já solicitava a
transferência desse regime para o de importação definitiva, por si só, isto é, antes de
expirado o prazo concedido. Este fato, o início da transferência de regimes de
importação, enseja a suspensão do prazo do regime temporário até que o processo de
transferência seja definitivamente concluído, configurando então o caso de extinção do
mesmo, nos termos do art. 15, inciso IV da IN 285/2003.
- a autuante procedeu conforme a normativa, encaminhando o caso a extinção do regime
de admissão, não sendo imputável, desta forma, a multa por suposto descumprimento de
obrigação acessória que lhe foi cometida na presente autuação.
A impugnante encerra afirmando que “Isto foi, em síntese, o que se configurou no Auto
de Infração lavrado que, no mérito, deve ser julgado improcedente, pois formalmente
injurídico, além de substancialmente injusto”.

Analisada a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento julgou improcedente, com a seguinte ementa:
Fl. 1059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.698 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.007709/2006-64

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 11/07/2006
DESCUMPRIMENTO DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. OCORRÊNCIA.
COBRANÇA DE MULTA. PERTINÊNCIA.
A não comprovação da adoção de medida de extinção do regime especial de admissão
temporária, dentro do prazo legal, enseja a aplicação da multa legalmente prevista no
inciso I do art. 72 da Lei 10.833/2003 pelo descumprimento de condições e prazo
estabelecidos na concessão do regime.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente apresentou no Recurso Voluntário a preliminar de que a matéria está
sendo discutida no Poder Judiciário, nos seguintes termos:
A mesma matéria em questão, qual seja, se houve ou não o descumprimento de
requisitos de admissão temporária, está sendo discutida nos autos da Ação Anulatória
de Débitos Fiscais no 2007.32.00.007797-1, na qual a GREE ELECTRIC
APPLIANCES DO BRASIL LTDA é autora, que tramita na 7a Turma do Tribunal
Regional Federal da 1° Região, tendo sido garantida na Ação Cautelar Preparatória no
2007.32.00.007121-0, que tramita na mesma Turma Recursal e tem as mesmas partes,
por meio de depósito judicial, em 16.10.2007, do montante em litígio, posteriormente
confirmado pelo PAB JUSTIÇA FEDERAL MANAUS, mediante os Ofícios de nos
01393/2007 e 01394/2007 e guias de Depósitos Judiciais das respectivas contas nos
3990.635.413-0 e 3990.635.412-2, que foram aceitos pela PGFN como garantia do
débito, por se tratar do montante integral do mesmo.
Tendo em conta a alegação de concomitância da Recorrente, decidiu esta Turma,
por meio da Resolução no. 3301-001.300 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária (fls. 348/354), converter o julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem
intime a Recorrente a apresentar cópias integral das peças processuais referentes a Ação Anulatória
de Débitos Fiscais no 2007.32.00.007797-1 e Ação Cautelar Preparatória no 2007.32.00.007121-0.
Foi feita a intimação, conforme Documento no. 0009/2020-ECOA/SRRF02/PA (fls.
356/358). A Recorrente apresentou os documentos às fls. 362/1053.

É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
A Recorrente alegou preliminar de concomitância e, em resposta à Diligência,
apresentou os documentos de fls. 362/1053.
Com base na documentação juntada pela Recorrente, observa-se que a discussão
sobre o descumprimento de requisitos de admissão temporária, é objeto da Ação Anulatória de
Débitos Fiscais no 2007.32.00.007797-1, na qual a GREE ELECTRIC APPLIANCES DO
BRASIL LTDA é autora.
Fl. 1060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.698 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.007709/2006-64

Também com base nos documentos juntados, verifica-se que, na Ação Cautelar
Preparatória no 2007.32.00.007121-0, houve garantia dos tributos e multas tributárias (cf. fls.
630/532). Dessa forma, houve suspensão da exigibilidade desses débitos em razão do depósito
judicial efetuado pela Recorrente (fls. 638, 656) Quanto à Cautelar Preparatório a decisão foi
favorável à Recorrente (fls. , 706, 708).
Em relação à Ação Anulatória de Débitos Fiscais no 2007.32.00.007797-1,
conforme os documentos da Recorrente, a decisão do TRF foi favorável ao Fisco (fls.
1006/1007, mas houve Recurso Especial da Contribuinte (fls. 1013/1027, 1035/1056).
A questão é a seguinte, os processos judiciais mencionados tratam do mesmo fato,
ou seja, da admissão temporária no Processo Administrativo Fiscal 10283.001040/2004-35, a
concessão do Regime Aduaneiro Especial de Admissão Temporária para utilização econômica,
no âmbito da Zona Franca de Manaus, com suspensão total de tributos incidentes na importação
- Imposto de Importação (II) e Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) -, para os bens
descritos na Declaração de Importação (DI) N° 04/0221591-0, de 09/03/2004. No entanto, a ação
cautelar e o depósito judicial não incluíram a multa de 10% pelo descumprimento do regime,
objeto do presente processo. Ressalte-se que esta multa não foi objeto do depósito judicial da
Ação Cautelar Preparatória no 2007.32.00.007121-0.
Tendo em conta que fato objeto deste processo administrativo, descumprimento
do regime de admissão temporária, é o mesmo tratado nos processos judiciais mencionado,
proponho que se reconheça a concomitância. Transcrevo a Súmula no. 1 do CARF:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.

Diante do exposto, não conhecer o recurso voluntário, por concomitância.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

Fl. 1061
DF CARF MF
Documento nato-digital